Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-46.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. QUATRO CRIMES DE ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS). CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DE UM DOS RÉUS. DESPROVIDOS O APELO DOS DEMAIS ACUSADOS.
1. A absolvição dos crimes mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de quatro crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores.
2. Impossível a absolvição dos apelantes pelo delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, uma vez que demonstrado que eles praticaram os crimes de roubo circunstanciado com a participação de adolescente, menor de 18 (dezoito) anos.
3. Havendo a grave ameaça, consistente em postura contundente e intimidatória dos réus ao abordarem as vítimas, inclusive simulando estarem armados, capaz de causar-lhes grave temor, exigindo-lhes a entrega de seus bens sob ameaça de feri-las, mostra-se descabida a desclassificação para o crime de furto simples.
4. Não há que se falar em participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) quando o acusado participa de todas as etapas da empreitada criminosa, dando fuga aos corréus com nítido liame subjetivo com os comparsas.
5. Havendo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas na empreitada criminosa, deve ser mantida a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.
6. Não constando sentença condenatória contra o réu anterior à prática do crime que ora se busca punir, não pode ser considerado portador de maus antecedentes. 2.1. Precedente: O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 129 da Repercussão Geral, firmou a tese de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.
7. Após a prolação da sentença condenatória, os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva encontram-se ainda presentes e devem ser mantidos, negando-se ao réu o direito de apelar em liberdade.
8. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o de um dos réus para reduzir a pena aplicada. Desprovidos o apelo dos demais acusados.